Tribunal: TJDFT
Processo: 0703432-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703432-62.2020.8.07.0018 RECORRENTES: HUGO ALVES PEREIRA, JOELMA ALVES PEREIRA DA COSTA RECORRIDAS: ELÉTRICA SANTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E UTILIDADES LTDA., COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO ABSOLUTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL. APLICABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. ATUALIZAÇÃO CONFORME EC No 113/2021. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. FIANÇA. EXONERAÇÃO INDEVIDA. RESCISÃO CONTRATUAL. TÉRMINO DO PRAZO PREVISTO. COBRANÇA DE VALORES DEVIDOS. PAGAMENTO PELA EMPRESA SUCESSORA. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE reformada. 1. Nos termos do art. 256, II, e § 3o, do CPC/15, é cabível a citação por edital quando o citando se encontrar em local incerto, o que se verifica após frustradas as tentativas de localização dele, inclusive nos endereços constantes de cadastros públicos. 2. O deferimento da citação editalícia não pressupõe o total esgotamento dos meios possíveis de localização do réu, sendo suficiente a demonstração do efetivo empenho em buscar endereços conhecidos para citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça. 3. A prescrição trienal prevista no art. 206, §3o, III, do Código Civil não se aplica ao caso concreto, pois a referida norma se refere aos juros remuneratórios, e não aos juros legais decorrentes do inadimplemento da obrigação principal, devidos por força de lei. Além disso, os encargos decorrentes da mora do título prescrevem no mesmo prazo da obrigação principal. 4. Aplica-se à cobrança das parcelas estipuladas em Contrato de Concessão de Direito Real de Uso com Opção de Compra, crédito não tributário de natureza privada, o prazo prescricional de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do CC/2002. 5. Inexistente o alegado excesso de execução, pois a r. sentença está em consonância com a metodologia adotada pelo art. 3o da EC no 113/2021, publicada em 9/12/2021, e na redação atual do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ (que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário), que estabelece a aplicação da Taxa Selic, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado da dívida, que engloba o principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021. 6. Inviável o chamamento ao processo dos sócios da empresa ante a inexistência de solidariedade entre devedores (art. 130, III, do CPC/15), em virtude da separação entre a responsabilidade da pessoa jurídica de responsabilidade limitada e a dos respectivos sócios, da ausência de solidariedade desses pelas dívidas societárias e pelo fato de os Apelantes terem sido demandados na qualidade de fiadores do contrato, e não de sócios da empresa. 7. A fiança constitui obrigação personalíssima, que não se estende a terceiros diversos daqueles em benefício dos quais seja prestada. No caso, não há como exonerar os Apelantes da fiança prestada à sociedade empresária, apesar de comprovada a alteração do quadro societário da empresa após a prestação da garantia fidejussória, seja por ausência de pedido específico nesse sentido, seja porque o sócio continuou a atuar como representante da empresa perante a Apelada, mesmo após seu desligamento. 8. Incabível o pedido de rescisão contratual em razão da inexistência de obras no terreno, pois foram iniciados os projetos e a construção, tendo havido atraso devido à demora na liberação do alvará de construção pela Administração. 9. Indevida a rescisão por inadimplemento por 3 (três) meses consecutivos ou 6 (seis) meses alternados, tendo em vista se tratar de mera faculdade conferida à Administração, e não obrigatoriedade, ficando a cargo dessa realizá-la, sem prejuízo da cobrança do débito, conforme o artigo 475 do Código Civil. 10. No caso concreto, a data da rescisão do contrato deve ser aquela prevista para a extinção dele, após 60 (sessenta) meses de vigência, contados da sua assinatura, e não o dia do cancelamento do incentivo econômico aprovado em reunião do COPEP/DF, em razão da inadimplência dos contratados desde o início do contrato, das renegociações que não foram adimplidas e da ausência de previsão específica quanto à renovação. 11. Deve ser mantida a cobrança dos valores perseguidos nos autos, pois os Apelantes não comprovaram o alegado pagamento dos débitos pela empresa que teria sucedido a Ré, ônus que lhes incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC/15. 12. A condenação por litigância de má-fé não procede, pois a conduta da Apelada não se subsume às hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, além de inexistir prova de dolo visando a causar prejuízos à parte contrária. 13. Apelação da 1a Ré conhecida e não provida. Apelação do 2o Réu e da 3a Ré conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 5o e 6o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado, ao desconsiderar a existência de novação contratual entre a Terracap e a empresa Nova Luz Materiais de Construção, incorreu em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, assim como, ao não apresentar a cópia integral dos processos administrativos, o recorrido afrontou os princípios da boa-fé e da cooperação; b) artigos 474 e 475, ambos do Código Civil, argumentando que o contrato contém cláusula resolutiva que afasta a possibilidade de rescisão contratual por tratar-se de plena imposição legal contratual e não optativa pelo ente estatal. Acrescenta que a aplicação de tais normas deve ser substituída pela adoção da legislação específica de direito administrativo (artigo 24, § 2o e 3o, do Decreto 24.430/2004); c) Súmula 214 do STJ, asseverando que, após sua retirada do controle societário, os recorrentes não mais exerceram qualquer função de mando na empresa, restando aos sócios subscritos posteriormente à retirada todo controle da sociedade empresária, os quais promoveram negociação direta com a TERRACAP sem a anuência dos fiadores; d) artigo 206, §5o, inciso I, do CCB, defendendo que a contraprestação devida em razão da concessão de uso de bem público tem natureza de preço público, de modo que o prazo prescricional deve ser de 5 (cinco) anos como previsto para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, razão pela qual os valores cobrados antes de maio de 2015 estão abarcados pela prescrição quinquenal; e) artigo 80, incisos I, II, V e VI, do CPC, pugnando pela condenação da parte recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que todas as publicações referentes ao feito sejam realizadas somente em nome de RENNA ALEF ALVES CUNHA, OAB/DF no 55.292, e JOEL LOURENÇO DOS SANTOS, OAB/DF no 58.292 (ID 72548931). Nas contrarrazões, a TERRACAP pede que faça constar o nome do advogado MIGUEL ROBERTO MOREIRA DA SILVA, OAB/DF 11.880, na capa do processo para o seu devido acompanhamento pelas publicações do Diário da Justiça (ID 74678743). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 206, §5o, inciso I, do CCB. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro os pedidos formulados nos IDs 72548931 e 74678743. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025